Tribunal: TJDFT
Processo: 0707287-43.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de compra e venda e condenar a ré a restituir, em parcela única, o valor pago pela autora na aquisição do imóvel, com a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) a título de cláusula penal.
2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve observar a quantidade de pedidos requeridos e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito.
3. In casu, tendo a parte autora decaído de parte de seus pedidos, restou configurada a sucumbência recíproca não proporcional, devendo ser redistribuídos os ônus sucumbenciais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.